Tribunal: TJDFT
Processo: 0727964-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (CPC, ART. 523, § 1o). PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DO JUÍZO. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. IMPUGNAÇÃO. FORMULAÇÃO. CABIMENTO DA SANÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA. GARANTIA DO JUÍZO NÃO ENCERRA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (CPC, ART. 520, §2o). PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. DESNECESSIDADE. EXEGESE POSSÍVEL DO ART. 854, §2o, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. OBSERVÂNCIA. REGULARIDADE PROCEDIMENTAL. EXCESSO DE PENHORA. MATÉRIA AINDA NÃO FORMULADA NEM EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não submetidas ao juízo da causa.
3. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial, cuja incidência não é afastada em se tratando de cumprimento provisório, pois se realiza sob a mesma forma do cumprimento definitivo e a premissa para irradiação dos acessórios é a recusa no cumprimento voluntário da obrigação (CPC, arts. 520, §2o, e 523, § 1o), não ilidindo a sanção, pois, a subsistência de garantia consumada mediante oferecimento de seguro garantia, à medida em que o aviamento do incidente afasta o pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples oferecimento de garantia.
4. Somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado, liberando o obrigado, o alforria da sanção que, resistindo ao adimplemento da obrigação retratada no título judicial, o afetará, porquanto depósito ou oferecimento de garantia para fins de garantia do juízo e prevenção dos efeitos da mora não encerra quitação nem pode ser assimilado como pagamento voluntário, inclusive porque, aviada impugnação pelo executado, a movimentação do aferido pelo credor ficara sujeito a condição, tornando sua plena fruição controversa (CPC, art. 523, § 1o).
5. Não representa condição para consumação da penhora eletrônica que o executado seja previamente cientificado da realização da medida que determina o bloqueio de eventual numerário recolhido em conta bancária de sua titularidade, devendo, contudo, ser intimado para manifestar-se sobre a diligência, se positiva, na forma preconizada pelo artigo 854, §2o, do estatuto processual, descerrando que, restando essa salvaguarda procedimental observada pelo juízo da execução, mediante determinação de intimação do excutido para formular impugnação à penhora, inviável cogitar-se de irregularidade procedimental.
6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.